Tribunal: CARF
Processo: 15586.000150/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000150/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.721 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ALFA LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/01/2010
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS.
A empresa é obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as. contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, de acordo com as formalidades
legais exigidas, sob pena de aplicação da penalidade cabível.
A empresa é obrigada a restar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma por
eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)) Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000150/2010-37
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000150/2010-37

Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento a qual julgou procedente, o lançamento por descumprimento de
obrigação acessória relacionada à dada do fato gerador: 22/01/2010.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O presente auto de infração (AI 37.214.338-5) teve origem na infração ao artigo 33,
parágrafos 2° e 3° da Lei n° 8.212/91, combinado com os artigos 233 do Regulamento
da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, uma vez que a
infratora não apresentou livros e documentos relacionados às contribuições
previdenciárias, no período de 01/2006 a 12/2007 (código de fundamentação legal 38).
2.1. Narra o agente fiscal (fls. 12/13) que o interessado não apresentou os documentos
relacionados no "TIPF-Termo de Início de Procedimento Fiscal" (fl.7/8), dentre eles o
livro Diário de 2007 e os livros Razão de 2006 e 2007.
2.2. A multa correspondeu a R$14.107,77, com base no art.92 e 102 da Lei 8.212/91,
art.283, inciso II, "j" do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
2.3. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes no relatório fiscal (fl.14).
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
IMPUGNAÇÃO
3.1. O contribuinte foi cientificado pessoalmente aos 23/03/2010 (fls.1), apresentando a
defesa aos 22/04/2010, de fls. 17/29.
3.2. Alega a defendente
3.2.1. requer que o presente lançamento seja julgado conjuntamente com os
lançamentos utilizados para a cobrança das contribuições previdenciárias, isto é, AI
37.214.336-9 e 37.214.337-7.
3.2.2. em relação aos AI 37.214.336-9 e 37.214.337-7, a premiação concedida por meio
do cartão eletrônico não havia a habitualidade nem a certeza do pagamento, pois paga
com liberalidade. Além disso, eram pagas para o trabalho e para maximizar os
resultados da empresa e não pelo trabalho, não se caracterizando como verba
remuneratória e não incidindo contribuição previdenciária.
3.2.3. em relação aos AI 37.214.336-9 e 37.214.337-7, os cartões de premiação
oferecidos pelas empresas contratadas não constituem fato gerador de contribuição
previdenciária, sendo mera modalidade de serviço de empresa de marketing
promocional, sem qualquer natureza remuneratória.
3.2.4. como não incide contribuição previdenciária sobre os prêmios pagos aos
segurados contribuintes individuais, os lançamentos AI 37.214.336-9 e 37.214.337-7
relativos ao descumprimento de obrigação principal são improcedentes, o que acarreta
também a improcedência do presente lançamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, já que esta depende daquela.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 41):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/01/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000150/2010-37

Constitui infração ao artigo 33, §s 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91, combinado com os
artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, a não apresentação de livros e documentos
relacionados com as contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ (fl. 66), apresentou o
recurso voluntário de fls. 49/63, repetindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que não
deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como razão de decidir.
PREJUDICIAIS
6. Prejudicialidade em relação aos lançamentos utilizados para a cobrança das
contribuições previdenciárias
6.1. Os lançamentos Al 37.214.336-9 (processo 15586.000148/2010-68) e AI
37.214.337-7 (processo 15586.000149/2010-11), utilizados para a cobrança das
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
contribuintes individuais, por meio de cartão eletrônico, não guardam prejudicialidade
com o presente lançamento, relativo ao descumprimento de obrigação acessória prevista
no art. 33, parágrafos 2° e 3° da lei 8.212/91, consistente na falta de apresentação do
Livro Diário de 2007 e dos Livros Razão de 2006 e 2007.
6.2. Isto porque, independentemente da procedência ou não dos lançamentos Al
37.214.336-9 (processo 15586.000148/2010-68) e AI 37.214.337-7 (processo
15586.000149/2010-11), o interessado é obrigado a apresentar os livros e documentos
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000150/2010-37

relativos às contribuições previdenciárias requisitados pelo agente fiscal, nos termos do
art. 33, parágrafos 2° e 3° da lei 8.212/91, uma vez que a responsabilidade do
interessado pelo descumprimento da obrigação acessória é objetiva.
6.3. De toda forma, apenas a título argumentativo, os lançamentos Al 37.214.336-9
(processo 15586.000148/2010-68) e AI 37.214.337-7 (processo 15586.000149/2010-11)
já foram julgados procedentes por este órgão julgador.
6.4. Rejeito a alegação de prejudicialidade.
MÉRITO
7. Da responsabilidade objetiva pela infração
7.1. É irrelevante que a infração acessória cometida pela empresa não tenha impedido a
atuação fiscalizadora da Secretaria da receita federal do Brasil e que não tenha trazido
danos aos cofres públicos, pelo fato de não ter impedido a fiscalização de ter constituído
os créditos tributários, uma vez que o infrator responde pela infração acessória,
independentemente da obrigação principal.
7.2. A obrigação acessória decorre da legislação tributária,(art.113, parágrafo 2° do
CTN) e tem como-objeto a prestação no interesse da fiscalização, que no caso em tela
visava a apuração das contribuições devidas com base nos Livros Diário e Razão
requisitados no Termo de Início de Procedimento Fiscal:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2° A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
7.3. É irrelevante também a intenção do agente e a extensão dos efeitos do ato, isto é, se
do descumprimento da obrigação acessória acarretou prejuízo ou não à fiscalização para
a constituição do crédito previdenciário referente à obrigação principal, conforme
art.136 do CTN:
art 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
7.4. Irrelevante, portanto, que a empresa tenha deixado de apresentar documentos por
entender que não incide contribuições previdenciárias sobre os prêmios pagos aos
segurados contribuintes individuais, por meio de cartão eletrônico, ou por qualquer
outro motivo narrado na inicial.
7.5. Logo, é irrelevante que o agente fiscal teve acesso a diversas informações que
precisava, pois independentemente deste fato, o interessado incorreu em
descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 33, parágrafos 2° e 3° da lei
8.212/91.
8. Infração à obrigação acessória
8.1. Ressalte-se que a empresa em sua defesa não questiona o fato constitutivo a ela
imputado de que não apresentou os Livros Diário e Razão requisitados pelo agente
fiscal, portanto, tal matéria não se tomou controvertida e não serão objeto de análise na
presente decisão, de acordo com o art.302, caput, CPC e com os artigos 6° e 8° da
Portaria RFB, 10.875 de 16.08.2007 e art. 17 do Decreto 70.235/72.
Sendo assim, sem razão o contribuinte, de modo que não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000150/2010-37

Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 74
DF CARF MF
Original